Tribunal: TJBA
Processo: 8017113-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017113-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AINA SHEILA RIBEIRO CARVALHO

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual, insurgindo-se a ré quanto ao reconhecimento da quitação integral do débito e à distribuição dos ônus sucumbenciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação integral do contrato de financiamento, ainda que após a apreensão do bem, impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário; (ii) estabelecer se, diante do pagamento no curso da demanda, é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quitação integral do débito, comprovada por pagamento realizado no mesmo dia da apreensão e reconhecida pela própria instituição financeira, extingue a obrigação principal e afasta o fundamento jurídico para a consolidação da propriedade do bem.

4.
A alienação fiduciária possui natureza acessória, de modo que a extinção da dívida implica a cessação do direito do credor à consolidação da propriedade, impondo a restituição do bem ao devedor.

5.
O Decreto-Lei nº 911/1969 admite a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida, o que impede a consolidação da propriedade e assegura a devolução do bem.

6.
O pagamento realizado no curso da demanda configura reconhecimento jurídico do pedido e confirma a mora que ensejou o ajuizamento da ação.

7.
Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda, ao inadimplir o contrato, deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que haja perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 90.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS; STJ, REsp nº 1.347.368/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8017113-45.2023.8.05.0150
, sendo Apelante Bradesco

Aina Sheila Ribeiro Carvalho
, e Apelado
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto condutor.

RM07